Tribunal: STF
Processo: ADI 153
Classe: ADI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-02-09
Data de publicação: 1990-02-09

Ementa:
'AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA LIMINAR'.
INICIATIVA DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO,
AMBOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA PROJETO DE LEI DE FIXAÇÃO DE
REMUNERAÇÃO. (PAR 2.DO ART. 66 E ART. 122 DA CONSTITUIÇÃO DAQUELE
MESMO ESTADO). 'PERICULUM IN MORA' NÃO DEMONSTRADO.
INDEFERIMENTO LIMINAR. PRECEDENTES.